Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-56.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. NOVA PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MELHOR POSSE. JUSTO TÍTULO. Art. 1.201 DO CÓDIGO CIVIL. USUCAPIÃO. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. BENFEITORIAS. ESPECIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Considerando que os documentos anexados pelo réu/apelante se referem a gleba diversa da ora discutida, deve ser prestigiada a melhor posse exercida pelo autor/apelado, detentor de justo título (art. 1.201 do Código Civil).

2. Inviável o pedido contraposto de usucapião em sede de ação de reintegração de posse (CPC/2015 557). Precedentes do STJ.

3. A ausência de especificação das benfeitorias realizadas e de seu valor inviabiliza os pedidos de retenção e de indenização, aduzidos pelo requerido.

4. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo.